Tribunal: TJSP
Processo: 1032352-64.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO LEVANTADO POR ADVOGADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE E QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A retenção

Ementa:
MANDATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO LEVANTADO POR ADVOGADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE E QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente por parte da advogada, após o levantamento de quantia decorrente de acordo judicial, configura ato ilícito e quebra de confiança inerente ao contrato de mandato. 2. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de violação grave, a ponto de comprometer a relação de confiança que constitui a base do relacionamento do advogado com a parte cliente. Tal conduta propicia a responsabilidade pela reparação do dano moral, que se encontra configurado. 3. Indenização é fixada em R$ 10.000,00, de modo a atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação ao autor e desestímulo à reiteração da conduta ilícita. 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.